Tribunal: TJPA
Processo: 0813873-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813873-47.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DECRETO Nº 78.480/2014 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. REDUÇÃO GLOBAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Gratificação de Produtividade foi regulamentada pela Lei 9050/2013 e o Decreto 78.480/2014, a partir de então todos os guardas municipais passam a receber o mesmo percentual.

2.
Outrossim, havendo apenas uma reconfiguração da composição do salário sem acarretar redução global da remuneração, não há falar em afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

3.
Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença (ID 4023546 – pág. 1/6) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais e materiais nº 0813873-47.2017.2017.8.14.0301, proposta pelo apelante contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que julgou improcedente a demanda.

Na peça inaugural (ID 4023437 – pág. 2/20), o autor alegou que tem recebido o percentual de 70% a título de gratificação de produtividade, embora fizesse jus ao recebimento de 100%, razão pela qual requereu que fosse reestabelecido o pagamento de 100% de gratificação, bem como fosse restituído o valor de R$ 42.003,74 pelo tempo que deixou de receber mais R$ 25.000,00 de danos morais.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda pela inconstitucionalidade do decreto que estabeleceu os parâmetros para pagamento da gratificação, uma vez que se trata de matéria reservada à lei.

Nas razões da apelação (ID 4023549 – pág. 1/14), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a sua reforma, pois não há qualquer inconstitucionalidade na concessão da gratificação, até porque inexiste a necessidade de regulamentação específica.

Outrossim, diante da inexistência para seu pagamento, requereu o pagamento da gratificação de produtividade no percentual de 100% sob o argumento de violação de irredutibilidade salarial.

Transcorrido o prazo legal, o Município de Belém não apresentou contrarrazões (ID 4023553).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 4091683 – Pág. 1).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do direito do autor – que exerce a função de Guarda Municipal - de receber gratificação de produtividade no percentual de 100%.

Não assiste razão ao apelante.

Para a remuneração de seus servidores públicos, o Município de Belém editou a Lei Municipal nº 7.346/86, alterada pela Lei Municipal nº 8.769/2010, assegurando o pagamento de gratificação de produtividade.

Nesse sentido, a Lei 9050/2013 – Plano de Cargos e Carreira dos Guardas Municipais - estabeleceu, em seu art. 3º, XXI, que remuneração consiste no conjunto formado por vencimento básico do cargo acrescido de outras vantagens pecuniárias, por exemplo, abonos e gratificações. Na mesma toada, com a finalidade de evitar qualquer prejuízo aos servidores, a aludida lei trouxe em suas disposições legais que o novo regime jurídico não resultará em redução do valor global da remuneração, conforme se observa no art. 51.

Acerca das vantagens pecuniárias que compõe a remuneração, foi editado o Decreto nº 78.480/2014, que regulamenta a lei acima, estabelecendo a concessão de gratificações e abonos aos guardas municipais, o qual reproduzo o art. 1º:

Art. 1º Fica concedida a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.

Considerando que o apelante faz jus ao recebimento desta gratificação, haja vista a sua situação fática se amoldar ao direito exposto no preceptivo acima, não vislumbro motivos para digressões, pois, pela previsão legal, todos os Guardas Municipais receberão o percentual de 70% sobre essa gratificação, tal como definido no precedente judicial desta Corte, de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, GRATIFICAÇÃO EXCLUSIVA, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Gratificação de Tempo Integral/ Dedicação Exclusiva, serão concedidas a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2- A gratificações possuem natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3. Gratificação de Produtividade foi regulamentada pela Lei 9050/2013 e o Decreto 78.480/2014, a partir de então todos os guardas municipais passam a receber o mesmo percentual.

4. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem jus a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.À UNANIMIDADE.

Em que pese a reestruturação da carreira dos guardas municipais tenha implementando uma quantia fixa para pagamento de gratificação de produtividade, na prática, não verifico redução do valor global da remuneração do recorrente. Para que haja violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, é necessário o efetivo decréscimo no valor global da remuneração, segundo a providência adotada pelo TRF2 em situação semelhante.

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA. LEI Nº 4435/64. LEI DELEGADA Nº 13, DE AGOSTO DE 2000. DENEGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -O artigo 16 da Lei Delegada nº 13, de agosto de 2000, expressamente extinguiu as Gratificações e Adicionais de Dedicação Exclusiva, instituídos pelo art. 11 da Lei nº 4435/64, que estavam em vigor quando da aposentadoria do impetrante, ocorre que, através dos contracheques, constata-se que a remuneração global não foi reduzida. Ao contrário teve um acréscimo. -A prova pré-constituída do decréscimo no valor global da remuneração é fundamental para que possa ser reconhecido o direito líquido e certo de que seja garantida a vantagem percebida com base na Lei nº 4.435/64. -Assim, não ocorrendo redução, não há falar em afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Por outro lado, o servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, podendo ser submetido a outro, de acordo com os interesses da Administração Pública, desde que respeitadas as outras normas da própria Carta Magna. Precedentes. -Recurso não provido.

(TRF-2 - AMS: 58697 RJ 2003.51.01.024928-9, Relator: Desembargador Federal BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2008, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA)

Ademais, em análise da ficha financeira do apelante, registro que não houve redução global de sua remuneração (ID 4023453 – Pág. 1 e seguintes). Isso porque, o novo enquadramento do regime jurídico único não modificou o valor global da remuneração, mas tão somente acarretou numa reconfiguração da composição do salário dos servidores, tal como ocorrera neste caso.

Desta forma, ressalto que é conclusão inarredável a inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, de maneira que é medida imperativa o desprovimento deste recurso de apelação civil.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora examinada.

“(...) Dessa maneira, verifica-se que o servidor permanece recebendo como referência a gratificação de risco de vida (que substituiu o adicional de periculosidade) e a gratificação por produtividade com percentual de 70%, nos termos em que estabelece a norma sobre o assunto, de modo que não se verifica violação à irredutibilidade de vencimentos no caso em comento.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021